Tribunal: TJMT
Processo: 0000056-06.2012.8.11.0107
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
UCIRLANA MARTINS INGRAÇA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 34004/2017
Data de Julgamento: 25-08-2021

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – FRAUDE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OFICIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANOS AO ERÁRIO NÃO VERIFICADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide quando a prova já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide.
Não restando demonstrado enriquecimento ilícito da Recorrente, tampouco danos ao erário no que tange à aquisição de combustível para o veículo oficial, a reforma da sentença de procedência dos pedidos é medida que se impõe.

APELANTE(S):
UCIRLANA MARTINS INGRAÇA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por UCIRLANA MARTINS INGRAÇA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Reparação de Danos Morais Difusos proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0000056-06.2012.8.11.0107 – Cód. 34286), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Apelante, como incursa no art. 9°, XI, da Lei n. 8.429/92, as sanções de: (i) perda dos valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio, no importe de R$ 8.231,83; (ii) ressarcimento dos danos causados ao erário público no mesmo montante e (iii) multa civil arbitrada em três vezes o valor do dano causado.
Em suas razões aduz, preliminarmente, cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem ter-lhe sido oportunizada a produção de provas.
No mérito, defende a improcedência da ação considerando o próprio parecer do Procurador do Ministério Público de Contas do Estado, a idoneidade das notas fiscais apresentadas, o efetivo consumo de combustível pelos vereadores e inocuidade do laudo pericial juntado nos autos.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja declarada a improcedência dos pedidos ministeriais.
Contrarrazões às fls. 483/488.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 498/499, opina pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMA. SRA. DRA. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS (PROCURADORA DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Alega a Recorrente, preliminarmente, cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem ter-lhes sido oportunizada a produção de provas.
Para tanto, sustentou que “o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, diligenciou com seus auditores in loco, para verificar tal situação (improbidade), no entanto nem os documentos juntados foram analisados, as testemunhas não foram ouvidas nem mesmo a requerida pode esclarecer com seu depoimento os fatos.”
Sem razão, contudo.
É cediço que, sendo o Juiz o destinatário da prova, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas na formação de seu convencimento para o correto desate da controvérsia.
Assim, conforme assegurado pela legislação, se as provas já produzidas nos autos forem suficientes para a solução da demanda, como ocorreu no caso, torna-se dispensável a produção de outras provas, não caracterizando cerceamento de defesa o julgamento antecipado na lide nessas circunstâncias, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – POSTULADA PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DAS PROVAS REQUERIDAS PELO RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não há cerceamento de defesa quando houver julgamento antecipado da lide e as provas constantes nos autos sejam consideradas suficientes para a solução da demanda. (Ap 84401/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018) (destaquei)

A par disso, verifica-se que os documentos do Tribunal de Contas a que se refere (parecer do Ministério Público, voto do Relator e Relatório de Auditoria) foram juntados nos autos junto com a contestação (fls. 429/455), cujos trechos pertinentes, inclusive, foram transcritos pela Recorrente em sua peça defensiva, não sendo razoável admitir que o julgador não os tenha analisado por ter formado seu convencimento em sentido contrário às pretensões da parte.
Outrossim, conquanto alegue que não fora realizada audiência instrutória para oitiva de testemunhas e colheita de seu depoimento pessoal, indicou em sua contestação que o órgão acusatório não trouxe provas suficientes para a configuração de ato ímprobo, ao passo que a prova (documental) já constante dos autos comprovaria de forma cabal sua inocência, o que apenas corrobora a desnecessidade de maior dilação probatória para o julgamento da lide.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (M É R I T O)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra UCIRLANA MARTINS INGRAÇA, Presidente da Câmara de Vereadores de Nova Ubiratã no ano de 2010, aduzindo, em síntese, que a demandada teria desviado, em benefício próprio, a quantia de R$ 8.231,83 do erário público mediante utilização de notas frias de aquisição de combustível para suposto abastecimento do único veículo oficial da Municipalidade (Fiat Uno Mille Fire 2005/2005).
Após o devido trâmite processual, foi ela condenada, nos termos do art. 9°, XI, da Lei n. 8.429/92, às penas de perda dos valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio, no importe de R$ 8.231,83, ressarcimento dos danos causados ao erário público no mesmo montante e multa civil arbitrada em três vezes o valor do dano, o que ensejou a interposição do presente apelo.
E razão lhe assiste.
Com efeito, a atribuição da prática de improbidade administrativa à Apelante pelo Ministério Público encontra-se amparada na perícia técnica (fls. 373/380) realizada pelo Setor de Perícias do órgão ministerial sobre os documentos (controle de quilometragem, notas fiscais e notas de empenho) apresentadas pela Municipalidade após requisição do Parquet.
Contudo, analisando tal documento, verifica-se de sua parte conclusiva que:
“Diante da análise da planilha de controle de combustível da Prefeitura há indícios de erros. No dia 01/02/2010 foi colocado 42 litros para rodas 1.007 quilômetros e no outro dia 02/02/2010 foi colocado 38,60 litros para rodar 1,00 quilômetros. Não há consistência no consumo médio variando entre 23,9761 e 0,259.” (fl. 380)

Veja que embora tenha sido apurado também uma diferença de R$ 1.406,104 entre o total das notas fiscais anexadas (R$ 8.231,83) e o total anual consumido pela Prefeitura no ano de 2010 (R$ 6.825,72), o próprio laudo destaca que, no que tange ao consumo, não foram considerados os meses de janeiro de dezembro do referido ano.
No mesmo sentido foi o parecer do Procurador do Ministério Público de Contas quando da análise das contas da gestão da Câmara Municipal de Nova Ubiratã referente ao exercício de 2010, que assim consignou:

“Analisando os empenhos de aquisição de combustíveis, tem-se que as despesas nessa dotação durante o exercício foram de R$ 9.356,45. O que resulta em uma despesa diária de R$ 25,63. Dessa análise geral, não há falar em gastos excessivos. O que se observa é que o Legislativo necessita aprimorar mais o controle de gastos com combustíveis para dar maior transparência a despesas dessa natureza. Os empenhos na dotação com despesas de combustíveis são todos de valores altos. As notas Fiscais apresentaram, também, valores altos. As Notas Fiscais devem refletir os valores reais de cada abastecimento, e não juntar vários abastecimentos e fazer apenas uma nota.” (fl. 434)

Como se vê, longe de indicarem aquisição desproporcional de combustível, referidos documentos demonstram apenas irregularidade no seu controle de gastos, insuscetíveis de comprovarem a prática de improbidade administrativa a qual, como cediço, é caracterizada pela presença da má-fé, propósitos maldosos ou desonestidade funcional por parte do agente público.
Soma-se a isso o fato de que o combustível adquirido permitiria ao veículo oficial andar cerca de 2.700km por mês, quantidade esta que se encontra, justamente, dentro da média apurada nos relatórios de quilometragem de fls. 158/167, o que, como indicado pela Apelante em suas razões “não causa nenhuma estranheza, posto que a Capital do Estado esta localizada a mais de 500km daquele Município e a cidade vizinha a mais de 80km, temos ainda distritos que estão localizados a mais de 150km da sede, aldeias indígenas localizadas no Alto Xingu pertencentes aquele Município (...)” (fl. 478v).
Logo, não restando demonstrado enriquecimento ilícito da Recorrente, tampouco danos ao erário no que tange ao objeto dos autos, a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos, é medida que se impõe.
Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE PEÇAS DE VEÍCULOS APREENDIDO NO PÁTIO CIRETRAN - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO COMPROVA ESSA PRÁTICA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – NÃO EVIDENCIADO DOLO OU MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU QUALQUER VANTAGEM PESSOAL PARA O GESTOR - ATOS ÍMPROBOS NÃO COMPROVADOS – ATO ILÍCITO - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. O conjunto probatório anexado aos autos comprova que não houve apropriação de peças de veículos apreendidos por parte do requerido, inexistência de provas ou indícios de enriquecimento ilícito e improbidade administrativa. 3. Sentença em reexame necessário deve ser mantida por seus próprios fundamentos. (N.U 0003680-72.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na exordial. É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, E NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR